Tribunal: TJBA
Processo: 8061972-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061972-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ADRIEL ROLIM CARNEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, LEONARDO FIALHO PINTO, SERGIO SCHULZE, ISABELA RIBEIRO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI FEDERAL Nº 14.131/2021. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA PESSOAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 300 do CPC/2015 dispõe sobre a tutela provisória de urgência, exigindo para sua concessão a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em que pese a Lei do Superendividamento disponha sobre procedimento especial a ser observado em ações de repactuação de dívidas, tal não veda a concessão de tutela de urgência, quando se verificar que a manutenção dos descontos tal como pactuados, até a data da audiência ou da homologação do plano de pagamento é capaz de violar os princípios da dignidade da pessoa humana, bem como impossibilita a subsistência pessoal do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8061972-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
ROBERTO CARLOS DE JESUS
e Agravados
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em da
r provimento parcial ao presente agravo de instrumento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3